Tribunal: CARF
Processo: 11080.727140/2015-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 688

1
687
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
11080.727140/2015­97
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1402­001.295 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Data
19 de janeiro de 2021
Assunto
IRPJ
Recorrente
TRANSPORTES GABARDO LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos,converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.727140/2015-97
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.727140/2015­97
Resolução no 1402­001.295
S1­C4T2
Fl. 689

2

Relatório
Trata­se de julgamento de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da DRJ
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente.
O presente processo cuida de Declaração de Compensação ­ Dcomp, em que
solicita o reconhecimento de direito creditório oriundo de pagamento efetuado a maior a título
de IRPJ apurado no 1o trimestre/2008 ­ 3a quota, no valor original de R$ 59.749,45 para fins de
compensação.
Segundo a Recorrentes este crédito de pagamento a maior é oriundo da redução
da base de cálculo do IRPJ pela exclusão, não realizadas à época do fato gerador, dos valores
recebidos de subvenções para investimento, conforme determina o RIR/99, em seu artigo 443.
A subvenção em questão é a concessão, pelo Governo do Estado de Goiás, de
créditos de ICMS, visando à implantação de unidade de logística na cidade de Anápolis/GO.
O r. Despacho Decisório, não reconheceu o crédito pleiteado, por entender que
as subvenções recebidas pela Empresa Recorrente não seriam subvenções para investimento,
mas sim de custeio e, portanto, não podem ser excluídas da base de cálculo do imposto de
renda.
Após oferecida manifestação de inconformidade, com diversos documentos para
comprovar as subvenção de investimento a DRJ decidiu manter o entendimento da decisão
inicial e considerar que a subvenção em análise era na verdade de custeio.
A DRJ analisou a legislação do Estado de Goias e entendeu que o incentivo não
respeitou os requisitos previstos no entendimento da Receita Federal para que se considere a
subvenção como de investimento.
Vejamos a ementa:

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano­calendário: 2008
NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTOS. ARGÜIÇÃO
REJEITADA.
Não há que se falar em nulidade, por deficiência de
fundamentos, quando a decisão da autoridade administrativa se
sustenta em processo instruído com todas as peças indispensáveis e
não se vislumbra nos autos que o sujeito passivo tenha sido tolhido
no direito que a lei lhe confere para se defender.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO.
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.727140/2015­97
Resolução no 1402­001.295
S1­C4T2
Fl. 690

3
A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com
crédito líquido e certo do sujeito passivo; no caso, o pretenso
crédito da empresa é inexistente.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO
DO
IRPJ/CSLL.
NECESSIDADE
DE
SUA
VINCULAÇÃO E SINCRONIA ENTRE O RECEBIMENTO DO
BENEFÍCIO E A APLICAÇÃO DOS RECURSOS.
Para que uma subvenção possa ser considerada como de
investimento e ser excluída do cômputo da base de cálculo do
IRPJ/CSLL, é imprescindível a sua efetiva e específica aplicação na
aquisição de bens ou direitos necessários à implantação ou
expansão de empreendimento econômico.
Não comprovadas a vinculação e a sincronia entre o recebimento
do benefício (créditos de ICMS) e a aplicação dos recursos, os
valores objeto da subvenção, considerada de custeio, devem ser
computados na determinação da base de cálculo do IRPJ/CSLL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ENTENDIMENTO DA
RFB EXPRESSO EM ATOS NORMATIVOS.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o julgador deve
observar o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
DECISÕES DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EFEITOS
As Decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF
são normas complementares das leis quando a lei atribui eficácia
normativa.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PEDIDO INDEFERIDO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará a realização
de diligência e/ou perícia, quando entendê­las necessárias, indeferindo
as que considerar prescindíveis.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os mesmos
argumentos de defesa.
Em seguida apresentou duas petições requerendo a provimento integral do
Recurso Voluntário devido a edição da Lei Complementar 160/2017 e a Solução de Consulta
Cosit 11 de março de 2020.
É o relatório.

Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.727140/2015­97
Resolução no 1402­001.295
S1­C4T2
Fl. 691

4

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta Corte
Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em lei,
portanto, dele tomo conhecimento.

A matéria dos autos trata da análise do crédito de pagamento a maior de IRPJ
oriundo da redução da base de cálculo do IRPJ pela exclusão, não realizadas à época do fato
gerador, dos valores recebidos de subvenções para investimento, conforme determina o
RIR/99, em seu artigo 443.

Para se reconhecer ou não o crédito de IRPJ que a Recorrente pretende
compensar é necessário se verificar se o crédito de pagamento a maior de IRPJ se constitui em
subvenção de custeio ou em subvenção de investimento.

Assim, neste julgamento é necessário a análise do tipo de subvenção que a
Recorrente obteve do Estado de Goiás.

Para a fiscalização a subvenção é de custeio e por isso não poderia tais valores
serem excluídos da base de cálculo do IRPJ. Já para a Recorrente, a subvenção concedida pelo
Estado de Goias é de investimento, podendo assim gozar do benefício da redução da base de
cálculo do IRPJ previsto no artigo 443 do RIR/99.

Atualmente, tal controversa já foi resolvida com a edição da Lei Complementar
160/2017 que dispõe sobre convênios que permitem aos Estados e ao Distrito Federal deliberar
sobre a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções dos
incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiros instituídos em desacordo com a alínea 'g' do
inciso XII do §2o do art. 155 da CF e a reinstituição das respectivas isenções, incentivos e
benefícios fiscais ou financeiros.

Esta lei, que tem aplicação imediata no presente processo administrativo, dispõe
em seus artigos artigo 3o, 9o, §4 e 10o, que todos os incentivos deverão ser considerados como
de investimento e, por conseguintes, fora do campo de incidência do IRPJ/CSLL/PIS e
COFINS:

Art. 3o O convênio de que trata o art. 1o desta Lei Complementar
atenderá, no mínimo, às seguintes condicionantes, a serem observadas
pelas unidades federadas:
I publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a
identificação de todos os atos normativos relativos às isenções, aos
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.727140/2015­97
Resolução no 1402­001.295
S1­C4T2
Fl. 692

5
incentivos e aos benefícios fiscais ou financeirofiscais abrangidos pelo
art. 1o desta Lei Complementar;
II efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho
Nacional de Política Fazendária (Confaz), da documentação
comprobatória correspondente aos atos concessivos das isenções, dos
incentivos e dos benefícios fiscais ou financeirofiscais mencionados no
inciso I deste artigo, que serão publicados no Portal Nacional da
Transparência Tributária, que será instituído pelo Confaz e
disponibilizado em seu sítio eletrônico.
§ 1o O disposto no art. 1o desta Lei Complementar não se aplica aos
atos relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou
financeirofiscais vinculados ao Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)
cujas exigências de publicação, registro e depósito, nos termos deste
artigo, não tenham sido atendidas, devendo ser revogados os
respectivos atos concessivos.
§ 2o A unidade federada que editou o ato concessivo relativo às
isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeirofiscais
vinculados ao ICMS de que trata o art. 1o desta Lei Complementar
cujas exigências de publicação, registro e depósito, nos termos deste
artigo, foram atendidas é autorizada a concedêlos e a prorrogálos, nos
termos do ato vigente na data de publicação do respectivo convênio,
não podendo seu prazo de fruição ultrapassar:
I 31 de dezembro do décimo quinto ano posterior à produção de efeitos
do respectivo convênio, quanto àqueles destinados ao fomento das
atividades agropecuária e industrial, inclusive agroindustrial, e ao
investimento em infraestrutura rodoviária, aquaviária, ferroviária,
portuária, aeroportuária e de transporte urbano;
II 31 de dezembro do oitavo ano posterior à produção de efeitos do
respectivo convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao
incremento das atividades portuária e aeroportuária vinculadas ao
comércio internacional, incluída a operação subsequente à da importação,
praticada pelo contribuinte importador;
III 31 de dezembro do quinto ano posterior à produção de efeitos do
respectivo convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao
incremento das atividades comerciais, desde que o beneficiário seja o real
remetente da mercadoria;
IV 31 de dezembro do terceiro ano posterior à produção de efeitos do
respectivo convênio, quanto àqueles destinados às operações e prestações
interestaduais com produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura;
V 31 de dezembro do primeiro ano posterior à produção de efeitos do
respectivo convênio, quanto aos demais.
§ 3o Os atos concessivos cujas exigências de publicação, registro e depósito,
nos termos deste artigo, foram atendidas permanecerão vigentes e produzindo
efeitos como normas regulamentadoras nas respectivas unidades federadas
concedentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro­
fiscais vinculados ao ICMS, nos termos do § 2odeste artigo.
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.727140/2015­97
Resolução no 1402­001.295
S1­C4T2
Fl. 693

6
§ 4o A unidade federada concedente poderá revogar ou modificar o ato
concessivo ou reduzir o seu alcance ou o montante das isenções, dos
incentivos e dos benefícios fiscais ou financeirofiscais antes do termo final de
fruição.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo não poderá resultar em isenções,
incentivos ou benefícios fiscais ou financeirofiscais em valor superior ao que o
contribuinte podia usufruir antes da modificação do ato concessivo.
§ 6o As unidades federadas deverão prestar informações sobre as isenções, os
incentivos e os benefícios fiscais ou financeirofiscais vinculados ao ICMS e
mantêlas atualizadas no Portal Nacional da Transparência Tributária a que
se refere o inciso II do caput deste artigo.
§ 7o As unidades federadas poderão estender a concessão das isenções, dos
incentivos e dos benefícios fiscais ou financeirofiscais referidos no § 2o deste
artigo a outros contribuintes estabelecidos em seu território, sob as mesmas
condições e nos prazoslimites de fruição.
§ 8o As unidades federadas poderão aderir às isenções, aos incentivos e aos
benefícios fiscais ou financeirofiscais concedidos ou prorrogados por outra
unidade federada da mesma região na forma do § 2o, enquanto vigentes. (...)
Art. 9o O art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a
vigorar acrescido dos seguintes §§ 4o e 5o:
(...)
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro­fiscais
relativos ao imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da
Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito
Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada a
exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste
artigo."

Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de
maio de 2014, aplicase inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais
ou financeirofiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto
na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal
por legislação estadual publicada até a data de início de produção de
efeitos desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas
exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o desta Lei
Complementar. (destacamos)

Desse modo, tornam­se irrelevantes para o caso em tela as demonstrações da
fiscalização de que esses valores percebidos pela Recorrente poderiam tratar­se de recuperação
de custos ou mesmo de subvenções de custeio, em face de toda a demonstração de que não
teria havido a correta aplicação desse numerário em implantação de projetos e investimentos de
expanção exaurindo toda a motivação das decisões anteriores proferidas no processo.

Em face das mesmas circunstâncias, outras C. Turmas Ordinárias dessa E. 1a
Seção vêm decidindo no mesmo sentido, como ilustra o Acórdão no 1302002.804, proferido
pela C. 2a Turma Ordinária da 3a Câmara, de relatoria do I. Conselheiro Rogério Aparecido
Gil, publicado em 17/05/2018:

Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.727140/2015­97
Resolução no 1402­001.295
S1­C4T2
Fl. 694

7
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2011
IPI COMPLEMENTAR. NOTAS FISCAIS DE REVENDA DE
MERCADORIAS IMPORTADAS COM ÔNUS DO ADQUIRENTE.
CARACTERIZAÇÃO DE RECEITA
Com o trânsito em julgado da decisão judicial que desobrigou o
contribuinte do recolhimento do IPI no momento da saída dos veículos
importados de seu estabelecimento, os valores do denominado "IPI
complementar" destacados nas notas fiscais de revenda das
mercadorias importadas, com ônus do adquirente, e não recolhidos
pela empresa autuada, se revestem da natureza de receitas e, por
conseguinte, caracterizam renda, por implicar ganho ou acréscimo ao
patrimônio da empresa autuada.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTOS.
PREVISÃO
LEGAL.
INCENTIVOS FISCAIS. CRÉDITO OUTORGADO DE ICMS.
Os valores correspondentes ao benefício fiscal do Crédito Outorgado
de ICMS que possuam vinculação com a aplicação específica dos
recursos em bens ou direitos que caracterizem subvenção para
investimentos, não são computados na determinação do lucro real.
(...)
Para consolidar esse entendimento, o Estado de Goiás, em atenção à
disposição constante n° 160/2017, publicou no Diário Oficial do
Estado de Goiás, em 22/03/2018, o Decreto n° 9.193, de 20 de março
de 2018, por meio do qual "publica relação dos atos normativos
relativos às isenções, aos incentivos e benefícios fiscais ou fínanceiro­
físcais, instituídos por legislação estadual e vigentes em 8 de agosto de
2017".
Conforme ressaltado pela recorrente, em petição protocolizada em
17/05/2018, o Decreto n° 9.193/2018 indica, nessa relação, a Lei n°
13.591/2000, que instituiu o PRODUZIR (íntegra do Anexo VII do
Decreto " Leis Programa Produzir e Alterações", página 21 do Diário
Oficial), bem como a Lei n° 16.286/2008, que incluiu a alínea "I", do
inciso II, do artigo 2o da Lei n° 13.194/94 (item 14 do Anexo III do
Decreto " Leis Diversas eAlterações", página 08 do Diário Oficial),
que estabeleceu que os créditos outorgados de ICMS, objeto da
infração questionada pelos autos de infração, seriam conferidos
apenas àquelas empresas participantes do PRODUZIR. Dessa forma,
enfatiza que, a condição constante do artigo 3°, I, foi cumprida pelo
Estado de Goiás.
Ressalta, ainda, que para fins de reconhecimento desses montantes
como subvenção para investimentos, a LC n° 160/2017, em seu artigo
10, condiciona o emprego do § 4° e do § 5o do artigo 30 da Lei n°
12.973/2014, no que diz respeito aos incentivos instituídos sem a
aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária ("Confaz"), ao
registro e depósito dos atos concessivos dos beneficios na Secretaria
Executiva do Confaz (de acordo com o que estabelece o artigo 3o, inciso II, da
LC n° 160/2017).
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.727140/2015­97
Resolução no 1402­001.295
S1­C4T2
Fl. 695

8
Conclusão.
Assim, considerando o cumprimento das exigências formais retro expostas e
considerando mais a publicação do Decreto n° 9.193, de 20 de março de 2018
do Estado de Goiás, voto por dar provimento ao recurso voluntário, neste
ponto, a fim de se afastar as exigências concernentes ao IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS sobre as subvenções tratadas neste feito, relativamente ao Programa
PRODUZIR.

Ademais, conforme razões de decidir consignadas pelo Conselheiro Relator
deste Acórdão no 1302002.804, onde também tratou do mesmo benefício (PRODUZIR), o
Estado de Goiás cumpriu com a condição imposta pelo artigo 3 da Lei Complementar
160/2017. Vejamos.

Nesse ponto, adoto as seguintes razões de decidir consignadas pelo
Conselheiro Gustavo Guimaraes da Fonseca , no julgamento do Proc.
10280.722443/201171, recorrente White Martins Gases Industriais do
Norte Ltda., como segue:

Da aplicação dos efeitos do art. 30 da Lei no 12.973, §§ 4o e 5o, com a
redação dada pela LC no 160/17. a) Os benefícios em testilha atendem
ou não à CF88? Delimitada a matéria objeto desta contenda, entendo
que a parte remanescente, isto é, a exigência do IRPJ e da CSLL sobre
as subvenções percebidas pelo recorrente, entendi, num primeiro
momento, que a questão
estivesse definitivamente superada,
notadamente, com o advento da Lei Complementar 160/17.
De fato, a partir do que se dessume do art. 9o da lei geral nacional
supra, que deu ao art. 30 da Lei 12.973/2014, todos os benefícios
fiscais ou financeiros fiscais (ficando a margem deste preceito, apenas
os benefícios de cunho eminentemente financeiros), serão considerados
como "subvenção para investimento", sendo, inclusive, vedada a
exigência de qualquer condicionante adicional; e, digase, o citado
preceito, tem aplicação imediata, inclusive quanto aos processos
administrativos e judiciais em curso. Vejase, neste particular, o que diz
o citado preceptivo legal:
Art. 9o O art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a
vigorar acrescido dos seguintes §§ 4o e 5o:
"Art. 30.
§ 4oOs incentivos e os benefícios fiscais ou financeirofiscais relativos
ao imposto previsto no inciso II do caputdo art. 155 da Constituição
Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são
considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de
outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplicase inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados".
Ou seja, a citada lei complementar poderia tornar inócuos
questionamentos sobre a aplicação das receitas de subvenção aos
projetos declinados nas normas estaduais concessivas, tornando,
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.727140/2015­97
Resolução no 1402­001.295
S1­C4T2
Fl. 696

9
igualmente relevantes, ilações sobre o momento da percepção dos
incentivos; todos os incentivos concedidos serão "considerados
subvenções investimento", proposição, inclusive, aplicada a todos os
processos (judiciais ou administrativos) em curso.
Entretanto, a aplicação da interpretação tratada no art. 30 da Lei
12.973, §§ 4o e 5o, se encontra condicionada à observância de dois
pressupostos:
a) que eventual incentivo tenha sido autorizado e/ou, quando menos,
regulado por Convênio firmado como determina o art. 155, § 2o, XII,
"g", da CF/88 e na conformidade dos regramentos insertos na Lei
Complementar no 24;
b) que, caso o incentivo não tenha atendido aos ditames do regramento
constitucional tratado em "a", supra (e que, portanto, tenham sido concedidos
unilateralmente), que os Estados os ratifiquem na forma do art. 3o, da norma
complementar em análise.
Tal conclusão, vejam bem, é extraída da própria Lei Complementar em
estudo, cujo art. 10 assim preconiza:
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no12.973, de 13 de maio de
2014, aplicase inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro­
fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do
inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual
publicada até a data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar,
desde que atendidas as respectivas exigências de registro e depósito, nos
termos do art. 3o desta Lei Complementar.
Em resumo, se o benefício fiscal estiver, desde a sua concessão, regrado por
meio de Convênio (e, portanto, na forma da LC no 24/75 e do art. 155, XII,
"g", da CF/88), a regra interpretativa do art. 30 da Lei no 12.973 se aplicará
irrestrita, imediata e/ou retroativamente, sem que se observe qualquer ato,
requisito ou condicionante adicional (como disposto no próprio § 4o do
aludido art. 30); lado outro, tendo sido concedido unilateralmente pelo ente
federado, e, portanto, apenas por lei estadual (sem o crivo do CONFAZ), os
ditames do por vezes mencionado art. 30 somente se aplicarão se e quando
cumpridos os requisitos tratados na LC 160/17.
(...)
Realmente, o que restaria, na espécie, discutir, quando muito, é se
determinada subvenção seria fiscal ou, exclusivamente, financeira (nesta
hipótese, entendem alguns, a regra acima não se aplicaria).
(...)
Neste particular, a despeito dos dados, fatos e documentos trazidos por força
das resoluções proferidas neste julgado, o fato é que descabem quaisquer
discussões ulteriores; tais benefícios são, por força de lei, subvenção para
investimento e, por isso, garantem ao contribuinte o direito de gozar da
"isenção" tratada pelo art. 38, § 2o, do Decretolei 1.598/77.
Decreto n° 9.193, de 20 de março de 2018 do Estado de Goiás
Para consolidar esse entendimento, o Estado de Goiás, em atenção à
disposição constante n° 160/2017, publicou no Diário Oficial do Estado de
Goiás, em 22/03/2018, o Decreto n° 9.193, de 20 de março de 2018, por
meio do qual "publica relação dos atos normativos relativos às isenções,
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.727140/2015­97
Resolução no 1402­001.295
S1­C4T2
Fl. 697

10
aos incentivos e benefícios fiscais ou fínanceirofíscais, instituídos por
legislação estadual e vigentes em 8 de agosto de 2017".
Conforme ressaltado pela recorrente, em petição protocolizada em
17/05/2018, o Decreto n° 9.193/2018 indica, nessa relação, a Lei n°
13.591/2000, que instituiu o PRODUZIR (íntegra do Anexo VII do Decreto
"Leis Programa Produzir e Alterações", página 21 do Diário Oficial), bem
como a Lei n° 16.286/2008, que incluiu a alínea "I", do inciso II, do artigo
2o da Lei n° 13.194/94 (item 14 do Anexo III do Decreto "Leis Diversas e
Alterações", página 08 do Diário Oficial), que estabeleceu que os créditos
outorgados de ICMS, objeto da infração questionada pelos autos de
infração, seriam conferidos apenas àquelas empresas participantes do
PRODUZIR. Dessa forma, enfatiza que, a condição constante do artigo 3°,
I, foi cumprida pelo Estado de Goiás.
Ressalta, ainda, que para fins de reconhecimento desses montantes como
subvenção para investimentos, a LC n° 160/2017, em seu artigo 10,
condiciona o emprego do § 4° e do § 5o do artigo 30 da Lei n°
12.973/2014, no que diz respeito aos incentivos instituídos sem a
aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária ("Confaz"), ao
registro e depósito dos atos concessivos dos beneficios na Secretaria
Executiva do Confaz (de acordo com o que estabelece o artigo 3o, inciso
II, da LC n° 160/2017).
Conclusão.
Assim, considerando o cumprimento das exigências formais retro expostas
e considerando mais a publicação do Decreto n° 9.193, de 20 de março de
2018 do Estado de Goiás, voto por dar provimento ao recurso voluntário,
neste ponto, a fim de se afastar as exigências concernentes ao IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS sobre as subvenções tratadas neste feito, relativamente ao
Programa PRODUZIR.

No mesmo sentido, esta mesma C. Segunda Turma (com praticamente a mesma
composição) ao analisar processo com matéria análoga a do presente autos, decidiu da mesma
forma que o v. acórdão acima apontado e registrou a seguinte ementa.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano­calendário: 2012
SUBVENÇÃO
DE
INVESTIMENTO.
ADVENTO
DA
LEI
COMPLEMENTAR No 160/17. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM
CURSO. INTERPRETAÇÃO RACIONAL E SISTEMÁTICA COM AS
NORMAS VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES. PROVA DE
REGISTRO E DEPÓSITO. ATENDIMENTO AOS ARTS. 9 e 10.
CANCELAMENTO DA EXAÇÃO.
O disposto nos artigos 9 e 10 da Lei Complementar no 160/17 tem
aplicação imediata aos processos ainda em curso, retroativamente em
relação aos fatos geradores, devendo ser interpretados sistematicamente
com as normas vigentes ao tempo das circunstâncias colhidas. Após tal
alteração legislativa, a averiguação da efetiva aplicação dos recursos
tratados pelo contribuinte como subvenções de investimentos em projetos
de implementação e expansão de seus negócios é irrelevante para a
exclusão dos valores correspondentes do cálculo do Lucro Real, assim
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.727140/2015­97
Resolução no 1402­001.295
S1­C4T2
Fl. 698

11
como qualquer outro elemento relacionado a essa exigência, agora
legalmente superada.
Tratandose de subvenção, efetivada por meio de créditos de ICMS,
concedida por estado da Federação à revelia do CONFAZ e suas regras,
uma vez trazida aos autos a prova do registro e do depósito abrangendo a
benesse sob análise, nos termos das Cláusulas do Convênio ICMS no
190/17, resta atendido o art. 10 da Lei Complementar no 160/17.
[...]

Por derradeiro, veio a Solução de Consulta Cosit 11 de março de 2020,
consolidando o entendimento da Receita Federal de que os incentivos fiscais/financeiros
relativos ao ICMS são considerados subvenções para investimentos e, portanto, devem deixar
de ser computadas na determinação do lucro real, vejamos ementa:

“LUCRO
REAL.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO.
BENEFÍCIOS VINCULADOS AO ICMS.
As subvenções para investimento podem, observadas as condições
impostas por lei, deixar de ser computadas na determinação do lucro
real. A partir do advento da Lei Complementar no 160, de 2017,
consideram­se como subvenções para investimento os incentivos e os
benefícios fiscais ou financeiro­fiscais relativos ao ICMS concedidos
por estados e Distrito Federal.
Dispositivos Legais: Lei no 12.973, de 2014, art. 30; Lei Complementar
no 160, de 2017, arts. 9o e 10; Parecer Normativo Cosit no 112, de
1978; IN RFB no 1.700, de 2017, art. 198, § 7o.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
LUCRO REAL. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. BENEFÍCIOS
VINCULADOS AO ICMS.
As subvenções para investimento podem, observadas as condições
impostas por lei, deixar de ser computadas na determinação da base de
cálculo da CSLL. A partir do advento da Lei Complementar no 160, de
2017, consideram­se como subvenções para investimento os incentivos
e os benefícios fiscais ou financeiro­fiscais relativos ao ICMS
concedidos por estados e Distrito Federal.
Dispositivos Legais: Lei no 12.973, de 2014, arts. 30 e 50; Lei
Complementar no 160, de 2017, arts. 9o e 10; Parecer Normativo Cosit
no 112, de 1978; IN RFB no 1.700, de 2017, art. 198, § 7o.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
É ineficaz a consulta, não produzindo efeitos, quando não versar sobre
a interpretação de dispositivos da legislação tributária.
Dispositivos Legais: Decreto no 70.235, de 1972, art. 52, I, c/c art. 46.
Desta forma, considerando a publicação do Decreto n° 9.193, de 20 de março de
2018 do Estado de Goiás (comprovação do depósito dos atos concessivos do incentivo), bem
como o artigo 9 da Lei Complementar 160/2017, que alterou o artigo 30 da Lei 12.973/2014,
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.727140/2015­97
Resolução no 1402­001.295
S1­C4T2
Fl. 699

12
entendo que a discussão relativa ao valores do crédito pleiteado serem subvenção de custeio ou
subvenção para investimento foi superada, eis que o Decreto e as Leis citadas considerou que
os benefícios concedidos pelo Programa PRODUZIR são subvenção de investimento.
Entretanto, apesar do devido depósito da Legislação Estadual que concedeu o
incentivo fiscal, esta C. Turma Ordinária entendeu ser necessário a comprovação da devida
contabilização/destinação da receita em conta de reserva, requisito previsto no artigo 443 do
RIR/99 para concessão das subvenções de investimento.
Devido a tal dúvida, entendo ser necessário converter o julgamento do Recuso
Voluntário em diligência, para que a D. Unidade Local verifique:
1 ­ se a receita foi contabilizada e mantida em conta de reserva;
2 ­ na hipótese de a receita ser mantida em conta de reserva, verificar se foi
destinada apenas a aumento de capital ou a absorção de prejuízo e não foi destinada para
distribuir dividendos.
3) Elaborar Relatório formal, explicando e fundamentando as conclusões
obtidas, de maneira objetiva, didática e clara, juntando documentação e demonstrativos quando
possível. Poderá ser o Contribuinte intimado a fornecer documentos e informações, bem como
se proceder a diligências in loco.
4) Deverá ser dada ciência ao Contribuinte do Relatório elaborado, com a
abertura do devido prazo legal para manifestação, antes do retorno dos autos para julgamento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital